Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719788-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO COSTA FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0718360-69.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença na origem.[1] Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 69482142 dos autos de origem Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora